Tribunal: TJBA
Processo: 8032675-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032675-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: AMENAIDE TAVARES DA CAMARA

Advogado(s)
:
AMANDA DA SILVA DE SOUZA, WARLISON SANTANA DOS ANJOS JESUS

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de declaração de inexistência de débito c/c tutela de urgência, suspendeu os descontos mensais referentes a contrato de empréstimo consignado, sob p
ena de multa, diante da alegação de ausência de contratação e da condição de hipervulnerabilidade da parte autora, trabalhadora rural e beneficiária do INSS.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem; (ii) saber se é cabível a determinação de expedição de ofício ao INSS para cumprimento da medida judicial; (iii) saber se a multa diária fixada deve ser reduzida ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, respaldada nos princípios do livre convencimento motivado e da proteção à parte hipervulnerável, não havendo abuso ou ilegalidade a ser sanada neste momento processual.

4. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem com base na natureza alimentar do benefício previdenciário e na alegação de ausência de contratação pela autora, trabalhadora rural de baixa instrução.

5. A mera existência formal do contrato não é suficiente para infirmar a plausibilidade das alegações da parte autora, especialmente diante da hipervulnerabilidade e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6º, VIII, que admite a inversão do ônus da prova.

6. A pretensão de revogação da liminar com base em eventual prejuízo patrimonial do banco agravante não se sobrepõe à urgência da medida para proteger a subsistência da agravada, sendo o dano suportado pelo banco reversível mediante indenização por perdas e danos.

7. A negativa de expedição de ofício ao INSS mostra-se adequada à racionalização da atuação do Judiciário, pois a obrigação de fazer deve ser cumprida diretamente pelo agravante, responsável pelo contrato impugnado.

8. A multa diária fixada pelo juízo a quo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a necessidade de celeridade no cumprimento da decisão e a capacidade econômica do devedor.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032675-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO FICSA S/A. e como agravada AMENAIDE TAVARES DA CAMARA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.